Tribunal: TJMT
Processo: 1045883-35.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA PATRICIA DA SILVA TURCHEN - CPF: 029.724.791-30 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1045883-35.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

08/07/2022

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

FERNANDA PATRICIA DA SILVA TURCHEN

Recorrida:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOVAÇÃO CONTRATUAL (RENEGOCIAÇÃO). PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO APÓS QUITAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONSTITUTIVAS DO DIREITO DA CONSUMIDORA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA CREDORA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrente postula a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em razão da manutenção indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Em síntese, afirma que realizou renegociação dos débitos pendentes junto a ré, entretanto, mesmo após o pagamento das primeiras parcelas seus dados foram novamente inseridos nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Em suas razões, o autor defendeu o direito a indenização por danos morais, enquanto a ré reiterou a regularidade da cobrança e manutenção do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, ante o pagamento a destempo do acordo entabulado entre as partes.

3.
No caso dos autos, em que pese a Autora tenha comprovado a novação da dívida realizada junto a instituição de ensino, não comprovou a obrigação da reclamada no que se refere a baixa de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito após o pagamento da primeira fatura.

4.
Neste sentido, correta a sentença objurgada que dispôs:

Com efeito, ao alegar que houve a transação para o adimplemento dos referidos débitos, ela atraiu para si o ônus da prova de que, de fato, procedeu o pagamento integral da avença. Em verdade, nessas hipóteses, a orientação prevalente é a de que o ônus da prova é do demandante. E por outro lado, o ônus da demandada consiste em demonstrar que, após o creditamento do valor pago pelas parcelas transacionadas, concretizou a baixa do apontamento dentro do prazo de cinco dias úteis.

5.
Por fim, ressalto que sequer a contemporaneidade dos registros foi comprovada pela parte Autora, uma vez que não é possível identificar se o apontamento questionado foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito após o pagamento das parcelas da renegociação, não se desincumbindo de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

7.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Por oportuno, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022